Tribunal: TJES
Processo: 5000457-52.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000457-52.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIANE BARCELOS GADEIA e outros (4)

APELADO: BANCO DO BRASIL e outros

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CLÁUSULA EXPRESSA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por devedores em Ação Monitória, na qual foi constituída Nota de Crédito. Os Apelantes alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas, sustentam direito à prorrogação da dívida rural em razão de intempéries e pleiteiam reconhecimento da abusividade da capitalização de juros em periodicidade diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem a produção de provas; (ii) definir se os Apelantes fazem jus ao alongamento da dívida rural por força da Súmula 298 do STJ; (iii) averiguar se houve cobrança indevida de juros capitalizados em periodicidade diária sem pactuação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito, com base no art. 355, I, do CPC, é legítimo quando a controvérsia pode ser dirimida com base exclusivamente em prova documental, inexistindo cerceamento de defesa quando as provas requeridas são irrelevantes ou protelatórias.

A jurisprudência pacífica do TJES condiciona o direito à prorrogação da dívida rural à existência de requerimento administrativo formulado antes do vencimento do contrato, nos termos da Súmula 298 do STJ e da Resolução nº 4.660/2018 do BACEN, o que não se comprovou nos autos.

A alegação de frustração de safra por intempéries climáticas não afasta o dever de requerimento administrativo prévio nem se sobrepõe à ausência de prova do atendimento aos requisitos legais e regulamentares exigidos para o alongamento do débito.

Não se verifica abusividade na cláusula de capitalização de juros, uma vez que o contrato prevê expressamente a capitalização mensal, com taxa anual pactuada, em conformidade com o art. 5º do Decreto-Lei nº 167/67, não havendo capitalização em periodicidade diária nem ausência de cláusula expressa.

A perícia requerida pelos Apelantes revela-se desnecessária diante da possibilidade de verificação das cláusulas e encargos por meio da documentação contratual e simples cálculo matemático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado do mérito é admissível quando a controvérsia puder ser solucionada com base na prova documental já constante dos autos.

O direito ao alongamento de dívida rural pressupõe o preenchimento de requisitos legais e regulamentares, incluindo requerimento administrativo anterior ao vencimento da obrigação.

A cláusula expressa de capitalização de juros autoriza sua cobrança mensal, não configurando abusividade quando prevista contratualmente e em conformidade com o Decreto-Lei nº 167/67.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370; 371; 85, § 11. Decreto-Lei nº 167/1967, art. 5º. Lei nº 13.606/2018, art. 36. Resolução BACEN nº 4.660/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298. STJ, AgInt no REsp n. 1.816.786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 25.10.2021. TJES, ApCiv nº 5000618-92.2023.8.08.0020, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, j. 18.10.2024. TJES, ApCiv nº 5002399-39.2021.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.10.2024. TJES, ApCiv nº 0001210-04.2017.8.08.0031, Rel. Des.ª Débora Maria Corrêa da Silva, j. 09.09.2024. TJES, ApCiv nº 5002214-03.2021.8.08.0014, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000457-52.2022.8.08.0009

APELANTES: ANALICE FREITAS LOPES, BENEDITO JUNIOR GADEIA, ELIANA DE SOUZA MACHADO, FLAVIANE BARCELOS GADEIA e TIAGO DA SILVA GADEIA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta por Analice Freitas Lopes, Benedito Junior Gadeia, Eliana de Souza Machado, Flaviane Barcelos Gadeia e Tiago da Silva Gadeia devido à Sentença de ID 12146349, integrada por aquela de ID 12146349, proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, em que o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Boa Esperança julgou procedente o pedido, declarando constituída a Nota de Crédito no valor originário de R$ 99.960,71 (noventa e nove mil novecentos e sessenta reais e setenta e um centavos). Por conseguinte, condenou os Requeridos nos ônus sucumbenciais.

No recurso de ID 12146355, preliminarmente, os Apelantes aduzem a nulidade da sentença ao argumento de que “
houve cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, já que o magistrado a quo, entendeu substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente
”, pelo que requerem “
o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial bem como laudo de capacidade de pagamento ora pleiteada
”.

Acerca do tema, sustentam ainda que a comprovação do excesso de cobrança, da aplicação incorreta dos encargos e da necessidade de prorrogação do débito rural, questões centrais para a resolução da controvérsia, demandariam a produção de provas novas.

Como se sabe, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preceituam os arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC, de forma que a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, ocorre quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou seja, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova diversa da documental já acostada aos autos (art. 355, inciso I, do CPC).

Nessa toada, cumpre trazer à baila os motivos que ensejaram a improcedência da demanda, consoante trechos da sentença:

“À luz do entendimento do STJ, sedimentado pelo enunciado da Súmula 298, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que requerido pelo devedor e preenchidos os requisitos legais para tanto.

[...]

Assim, em que pese as alegações de dificuldades financeiras, bem como a juntada de Laudo de Perdas de Safra, observa-se que a aferição tem como base, períodos pretéritos à celebração do termo aditivo, ocorrido em setembro de 2021 (ID nº 18483317), não demonstrando os embargantes, dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras, por fatores adversos ou, ainda, eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações após referido pedido.

Por fim, observa-se que o valor indicado na inicial é o valor corrigido do total que foi liberado em favor do embargante (R$ 117.906,51), de igual forma, legalmente pactuada a taxa de juros, sem excesso, como tenta demonstrar o embargante, [...]”

“
A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida
” (AgInt no REsp n. 1.816.786/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021).

Desse modo, releva mencionar que se o único motivo ensejador da improcedência da demanda fosse a ausência de provas quanto às “
alegações de dificuldades financeiras
”, seria de rigor o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.

Entretanto, este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) possui entendimento sedimentado no sentido de que o direito do devedor ao alongamento (prorrogação) da dívida depende, além da comprovação de que a lavoura tenha sido afetada pela estiagem que se abateu sobre a região, a existência de prévio requerimento administrativo, o que não aconteceu na hipótese.

Nesse sentido, aliás:

DIREITO PRIVADO. BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. VENCIMENTO DA DÍVIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A causa de pedir e requisitos para a prorrogação do crédito rural são demonstrados, em regra, por meio documental. Não havendo fundada justificativa para instrução oral e pericial, pode o magistrado indeferir a prova. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitado; 2.
A despeito da prerrogativa conferida ao devedor para prorrogação do Crédito Rural garantido na Súmula 298 do STJ, a concessão do benefício está vinculado à comprovação dos requisitos legais, inclusive ao requerimento administrativo do alongamento antes do vencimento da dívida
; 3. O requerimento administrativo foi apresentado quanto o contrato já estava em execução judicial, portanto, fora do marco legal definido no item 15, do Capítulo 3, Seção 2, do Manual de Crédito Rural; 4. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n.º 5000618-92.2023.8.08.0020, Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões,
julgado pela Primeira Câmara Cível
em 18.10.2024)
Sem grifo no original

APELAÇÃO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES – INTEMPÉRIE CLIMÁTICA (SECA) – RISCO INERENTE AO NEGÓCIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A renegociação da dívida rural somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida. Precedentes
. 2.
No caso concreto, não se identifica nos autos a formulação de pedido administrativo de alongamento da dívida pelos apelantes antes do vencimento da dívida, fator este que a jurisprudência desta Corte reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação.
3. A alegada situação de seca vivenciada pelos apelantes, de 2014 até parte de 2018, não os desobriga do pactuado. Isto porque, trata-se de situação que compõe o risco da atividade rural desenvolvida pelos agricultores, especialmente em se tratando de fenômeno cíclico presente na esfera de previsibilidade de todos aqueles que se dedicam a atividade rural, consoante entendimento do c. STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5002399-39.2021.8.08.0047, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
julgado pela Segunda Câmara Cível
em 09.10.2024)
Sem grifo no original

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE CRÉDITO RURAL. PROLOGAMENTO DA DÍVIDA. DIREITO DO DEVEDOR DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE REQUERIMENTO PRÉVIO DE RENEGOCIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1) De acordo com a Súmula no 298, do e. STJ, “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”. 2)
Entretanto, como já pontuado na decisão atacada, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, uma vez que é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, conforme previsto na Resolução no 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018
. 3) Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (Apelação Cível n.º 0001210-04.2017.8.08.0031, Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva,
julgado pela Terceira Câmara Cível
em 09.09.2024)
Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. APLICABILIDADE PARA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. No presente caso, tem-se Cédula de Crédito Bancário nº 40/04103-4, datada de 18 de dezembro de 2012, no valor de R$ 113.689,20 (cento e treze mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), cujos recursos foram utilizados para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, podendo ser aplicadas as regras atinentes ao alongamento da dívida, dada sua finalidade rural. Nesse sentido: Nos termos do Manual de Crédito Rural, formulado pelo Banco Central do Brasil, o crédito rural pode ser formalizado por meio de cédulas de crédito bancário. 2. Comprovada a natureza rural da operação firmada entre as partes, aplicar-se-á a legislação pertinente à cédula de crédito rural, tendo em vista que o financiamento se deu com o investimento de "verbas para inversões fixas e semifixas em bens e serviços relacionados com a atividade agropecuária", devendo-se entender que a aquisição de maquinário agrícola enquadra-se no Art. 1º, seção 03, do MCR.(TJ-MG - AC: 10643150011788001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 10/07/2020). 2. Nos termos da Súmula 298 do C. STJ, esse alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei. 3.
Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018
. 4. No caso dos autos, os autores realizaram o requerimento administrativo a destempo, após o vencimento da dívida. 5. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno Prejudicado. (Apelação Cível n.º 5002214-03.2021.8.08.0014, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, julgado pela Quarta Câmara Cível em 04.09.2024)
Sem grifo no original

Assim, quanto ao ponto, porque a dilação probatória acerca da frustração das safras não é capaz de se sobrepor à ausência de prévio requerimento dirigido ao Banco, ausente prejuízo que justifique a declaração de cerceamento de defesa com a determinação de remessa dos autos à origem com o fito de viabilizar ampla dilação probatória sobre os prejuízos sofridos pelo Apelante quanto às lavouras.

No que tange à perícia, não assiste razão aos Apelantes, uma vez que se trata de prova inútil à instrução do processo, já que a comprovação da aplicação de juros sobre juros (capitalização) pode ser feita a partir da análise do instrumento contratual ou, ainda, mediante simples cálculo aritmético, pelo que
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

Adentrando no mérito recursal, os Apelantes sustentam que deve-se “
reconhecer a ilegalidade na cobrança de juros capitalizados em periodicidade diária na operação sub judice, em razão da ausência de pactuação expressa no contrato
”, de modo que “
o reconhecimento das abusividades nos encargos exigidos no período da normalidade contratual,
tem a descaraterização da mora como efeito automático
. Logo, sendo descaracterizada a mora, os encargos de inadimplência devem ser afastados
[...]
o que ocorreu no caso em tela em razão das abusividades relativas à cobrança de capitalização de juros sem expressa pactuação e em periodicidade ilegal
”.

“ENCARGOS FINANCEIRO –
Sobre os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, incidirão juros à taxa efetiva de 5,5 (cinco inteiros e cinco décimos) pontos percentuais ao ano, calculados por dia corridos, com base na taxa equivalente diária (ano de 365 ou 366 dias), debitados e capitalizados
no primeiro dia de cada mês, nas remições, nas amortizações, no vencimento e na liquidação da dívida. Referidos juros serão exigidos nas remições, proporcionalmente aos valores remidos, no vencimento e nas amortizações, proporcionalmente ao valor amortizado de principal e na liquidação da dívida.” (ID 12145862 –
Sem grifos no original
)

Embora o
art. 5º do Decreto-Lei nº 167/67 admita a capitalização anual de juros em contratos dessa natureza mesmo sem cláusula expressa, na hipótese em tela, a cláusula, além de prever a periodicidade da capitalização como sendo anual, foi redigida de forma expressa, o que reforça sua validade, não havendo que se falar em periodicidade diária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

A teor do que preceitua o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC, majoro os honorários recursais para 13% (treze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.